Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. PAGAMENTO DA RPV. EXTINÇÃO. JUROS DE MORA. REDISCUSSÃO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO.
1. Não é possível a discussão dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo de Primeiro Grau em apelação, porquanto a ausência de impugnação no momento oportuno enseja a ocorrência de preclusão.
2. A natureza de questão de ordem pública dos juros legais não tem o condão de afastar outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão.
3. Apelação desprovida.